Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 17/11/2020, nos autos dos REsp. n.o 1.895.486/DF – 1a Seção (tema 1074), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”, é cogente o sobrestamento do recurso. Acrescento, ainda, que a Ministra Relatora Regina Helena Costa determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos seguintes termos, in verbis: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015. (...) Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da necessidade de recolhimento de tributo (ITCMD) antes da expedição do formal de partilha. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento dos referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.895.486/DF – 1a Seção - Tema 1074). Publique-se. Intime-se.